Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-30.2023.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000028-30.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (EMBARGANTE), GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO DIAS - CPF: 586.439.319-34 (EMBARGADO), SOFT AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.837.711/0001-15 (EMBARGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embarg
ado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante.

Ela diz que o acórdão é omisso quanto a ausência de indicação de prova específica sobre a data do endosso do cheque no
000040, ao
não enfrentamento da aplicação do art. 373, II do CPC e inversão do ônus probatório sem fundamentação, às consequências da má-fé confessada do endossante José Cláudio Dias e ao dever de diligência diante da sustação do cheque.

Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas ou, subsidiariamente, o recebimento dos embargos com efeitos modificativos para reformar o acórdão, declarando a inexigibilidade do cheque no 000040 e a improcedência da reconvenção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Quanto à alega ausência de indicação de prova específica sobre a data do endosso do cheque no 000040, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão ao afirmar que "
a empresa endossatária juntou aos autos contrato de compra e venda, datado de 6 de janeiro de 2021, pelo qual José Cláudio Dias adquiriu maquinário agrícola (colheitadeira e três plataformas New
Holland
), tendo
entregue
, como parte do pagamento, diversos cheques
".

O acórdão destacou ainda que "o distrato entre a apelante e José Cláudio Dias foi firmado em 8 de dezembro de 2021, ou seja, quase um ano após a celebração da transação comercial entre José Cláudio Dias e a endossatária".

A conclusão do julgado baseou-se no conjunto probatório, que demonstrou a existência de relação comercial entre José Cláudio Dias e a empresa Soft Agropecuária Ltda. em data anterior ao distrato. A ausência de menção específica ao cheque no 000040 no contrato de compra e venda não afasta a presunção de legitimidade do endosso, conforme bem destacado no acórdão.

Sobre a ausência de enfrentamento da aplicação do art. 373, II do CPC, o aresto pontuou
que "
o cheque, enquanto título de crédito de livre circulação, presume-se legítimo e exigível, sendo a
boa-fé do terceiro portador igualmente presumida.
Essa presunção somente pode ser elidida mediante prova robusta da ciência, por parte do portador, da invalidade do negócio originário, o que não se verificou no presente caso
".

Não houve inversão indevida do ônus probatório, mas sim a aplicação da regra específica relativa aos títulos de crédito, segundo a qual cabe ao emitente o ônus de provar a má-fé do portador para afastar a exigibilidade do título
.

No mais, o
acórdão embargado não se omitiu quanto às consequências da alegada má-fé do endossante José Cláudio Dias, tendo destacado expressamente que "
uma vez que houve a circulação do título, revela-se inviável discutir a causa debendi com o atual portador, hipótese que apenas seria admissível se o cheque ainda estivesse na posse de José Cláudio Dias, com quem a apelante mantinha relação negocial
".

Tal fundamentação está em consonância com os princípios da autonomia e da abstração que regem os títulos de crédito, segundo os quais a eventual má-fé do endossante não contamina a posição jurídica do endossatário de boa-fé.

Além disso, constou no aresto sobre
o
dever
de diligência da
endossatária, que
"
ainda que a apelante tenha promovido sua sustação, tal providência, por si só, não elide a força executiva do título, tampouco comprova, de forma suficiente, a sua inexigibilidade".

Ademais, o acórdão ressaltou que "
não há nos autos prova de que a endossatária tivesse conhecimento da causa debendi ou da sustação por desacordo comercial, tampouco de que tenha agido com má-fé ao receber a cártula
".

Tais fundamentos são suficientes para afastar a alegação de que a endossatária teria violado seu dever de diligência ao receber o cheque sustado.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025